Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003632-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA - CPF: 117.400.158-51 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO C
I
V
I
L
DE DANOS
–

DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA

–

ARTIGO
373
, §1°, DO CPC
–

INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE FALHA
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– ENCARGO D
O
AUTOR

DE COMPROVAR
A EXTENSÃO DOS
PREJUÍZOS

–

RÉ COM ACESSO
A INFORMAÇÕES TÉCNICAS
–

EQUILÍBRIO PROCESSUAL
–

PECULIARIDADE DEMONSTRADA
–
PARIDADE DE TRATAMENTO
–

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
(
a
rt.
373, §1°,
do
CPC)
.

A
distribuição dinâmica do ônus da prova é a melhor forma de equilíbrio processual
diante das especificidades da lide, para que haja paridade de tratamento entre as partes
.

É
do autor
a obrigação
de

comprova
r
os
prejuízos

decorrentes do
incêndio, e
compete à
concessionária de energia
elétrica apresentar
as informações técnicas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão
da Vara Única da Comarca de Pedra Preta

(MT)
que,
na
Ação de Reparação Civil de Danos
n.
1000918-06.2021.8.11.0022, determinou
a distribuição dinâmica do ônus da prova
.

A agravante alega que a agravada
lhe atribui a culpa pelo incêndio em grandes proporções ocorrido entre 10 e 11 de setembro de 2020 no seu imóvel rural
e
busca
o ressarcimento
dos
danos materiais e morais
que diz ter suportado
.

Aduz que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, já que a
autora
utiliza a energia elétrica como insumo na produção agropecuária
, e mesmo se fosse
considerada consumidora
não estaria isenta de produzir
prova mínima dos fatos constitutivos de seu
suposto
direito.

Ressalta
que não está em melhor condição de esclarecer
o vínculo causal
entre eventual ato comissivo ou omissivo de sua parte e o incêndio
em questão
.

Pleiteia
a revogação da inversão do ônus
probatório

“quanto ao nexo de causalidade entre os incêndios que atingiram a propriedade da agravada e a atividade empresarial da ENERGISA”.

Efeito suspensivo indeferido (ID.203517166).

Na contraminuta
(ID.
207232158)

a agravada
sustenta
que
“
se encaixa no conceito de consumidor exposto acima, pois é pessoa física que adquiriu o produto fornecido pela agravante, isto é, energia elétrica, e o utiliza em sua propriedade como destinatário final”.

Argui que,
“
quanto ao curto-circuito na linha de distribuição, olvida-se a agravante que, pela inversão do ônus da
prova, cabe a ela a prova de que não houve curto na rede, mesmo porque somente ela pode comprovar tecnicamente tal fato”.

Pugna pelo não provimento
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, o dano descrito na inicial e sua extensão, proferid
a
nestes termos
:

“Após analisar as declarações de ambas às partes e os documentos que acompanharam as referidas declarações, tenho como incontroverso a existência de ao menos um incêndio na propriedade rural da parte autora que a devastou, causando um presumido dano material e certamente moral.

Entretanto, não é a simples existência do dano material e moral que fará com que haja procedência da inicial, isto porque haverá de ser demonstrado nexo de causalidade entre o episódio danoso e as condutas comissivas ou omissivas da parte requerida que possam ter dado causa ou contribuído com o incidente relatado.

Também há de se verificar a extensão do dano, isto é, as exatas consequências danosas experimentadas e o valor pecuniário necessários para restauração dos bens patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

Neste desiderato, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comportar o julgamento antecipado dalide, fixo como pontos controvertidos
1)
O nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram a propriedade da autora com a atividade empresarial da requerida;
2)
A extensão dos danos causados com o(s) incêndio(s) e o valor necessário para
repará-los;

Para
isto, é necessário definir o ônus das provas a serem produzidas nesta ação.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor através de seu artigo 6º, inciso VIII
[1]
concede ao consumidor o direito de inversão do ônus da prova,
via de regra
estabelecido em desfavor do prestador de serviço.

A relação aqui discutida, salvo melhor juízo, entendo decorrer de relação de consumo, pois o simples fato de a parte autora ser uma grande pecuarista e que certamente utiliza energia elétrica ao longo de sua cadeia produtiva não desqualifica sua figura de consumidora final do serviço.

Entretanto, é de bom alvitre registrar que dispositivo acima citado não estabelece como regra absoluta a inversão do ônus da prova, deixando a critério do juiz analisando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, de acordo com as regras ordinárias de experiências, conceder a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, tenho que ao caso concreto melhor se adeque a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, entendo que o ponto controvertido n. 1 deva ser esclarecido pela empresa requerida, enquanto que o ponto controvertido n. 2 seja esclarecido pela autora, aplicando aqui inclusive o que dispõe o artigo 373, §1º do Código de Processo Civil
(...)
Adoto a referida teoria ao caso concreto em vista de que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua
contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seu imóvel, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Aqui também há de se levar em consideração que a parte autora, embora consumidora, não possa ser considerada pessoa em situação de hipossuficiência na relação de consumo, trata-se de pessoa com grande poder aquisitivo e que possui acesso a ferramentas para arcar com o ônus que lhe fora atribuído.

Assim definido o ônus da prova, tenho que estejam ambos sujeitos processuais em equilíbrio
”
.

Argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, uma vez que, segundo entende, a agravada se equipara a “empresa” que usa os serviços de energia como insumo, e não como destinatário final.

O artigo 2º do CDC estabelece que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se
apresenta em situação de fragilidade”
.
(AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 8-5-2018, DJE de 18-5-2018).

Desse modo, incide nesta demanda a legislação consumerista.

A autora requer a indenização sob a justificativa de que a falha da agravante na prestação do serviço ocasionou o incêndio de 1.300h
a
no seu imóvel rural entre os dias 10 e 11 de setembro de 2020.

Informa que
a fazenda estava sem energia e havia avarias na cruzeta que ficava no pasto, a qual se rompeu
e

bateu em outro fio, o que deu origem ao fogo.

Acrescenta que
no
dia seguinte
os funcionários da Concessionária
, na tentativa de resolverem
o problema, trocaram a cruzeta, “
bateram a chave
”,
e então houve
outro curto
-circuito
.

Como prova das alegações, anex
ou

Boletim de Ocorrência, laudo pericial, fotos, re
latório do INDEA, notas fiscais e
outros documentos.

A
concessionária de serviço público essencial
tem

responsabilidade
o
bjetiva, consoante artigo 37, §6º, da Constituição Federal,
art.
14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento sedimentado pelo STJ (
AgRg
no AREsp n. 426017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julga
mento em
10
-
12
-2013,
DJe
de 19-12-
2013).

Por força do §3º do CDC, referida inversão decorre de lei. Dessa
form
a, incumbe à ré demonstrar que não houve falha
no fornecimento da energia elétrica
ou que a culpa é exclusiva d
a agravada (
consumidor
a)
.

Confira-se o que enuncia o artigo 6º, inciso VIII, do CDC:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências
”
.

(Sem destaque no original).

Por mais que a agravada alegue que não está em discussão a
distribuição dinâmica
do ônus da prova, a matéria recorrida trata sim da obrigação probatória de cada parte, de m
odo que
é apropriad
o seu enfrentamento nest
a ocasião.

Vale
registrar que
ela (
agravada
)
não fica eximida de produzir prova da
pertinência
de seus pedidos.

É evidente nestes autos a necessidade
do equilíbrio
do ônus da prova visto que compete à
autor
a
comprovar os danos
resultantes do
incêndio, e
à

ré,
apresentar
as informações técnicas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS CENTRAIS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A distribuição dinâmica do ônus da prova é uma hipótese de distribuição judicial do ônus da prova que excepciona a regra geral do art. 373, I e II do CPC,

a fim de superar dificuldades de natureza
econômica ou técnica e de buscar a maior justiça possível na decisão de mérito.
Deve ser interpretada como uma regra de instrução e que deve ser implementada antes da sentença. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à redistribuição do ônus da prova, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp.
1766990 PR 2020
/0252908-3, r
elator
m
inistro
Luis
Felipe Salomão
,
j
ulgamento
em
22
-2-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
4
-
3
-
2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024